Tribunal: STF
Processo: ARE 1355557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS. CRITÉRIO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TR. APLICAÇÃO IMEDIATA. Por força da coisa julgada devem ser observados os consectários da condenação previstos no título executivo. O afastamento da TR como índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública no período anterior à expedição do precatório não encontra respaldo na declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 com a redação dada pelo o art. 5º da Lei n.º 11.960/09 (ADI n.º 4.357). O tema está afetado pela repercussão geral reconhecida e pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947/SE e, até o desfecho final do julgamento do RE 870.947/SE pelo STF e de eventual decisão em sentido contrário, permanece hígida a disposição da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pelo o art. 5º da Lei n.º 11.960/09, quanto à utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora no período anterior à expedição do precatório. Não há falar em pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação da TR ao invés do IPCA-E, para o período posterior a expedição do precatório, se tais já foram pagas pelo Tribunal administrativamente. Os juros de mora, consoante entendimento pacificado nesta Corte, afeiçoado ao julgamento do RE 298.616/SP (Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 03.10.2003), não são devidos no período compreendido entre a data de expedição e a do efetivo pagamento da RPV ou do precatório judicial. No entanto, tal orientação não tem o condão de expungir os juros devidos entre o cálculo de liquidação e a expedição do requisitório. Enquanto estiver pendente de julgamento o RE 579.431/RS, mantém-se o entendimento desta Corte, baseado em pronunciamento anterior do STF, no sentido de que os juros de mora são devidos até a expedição do requisitório (expedição entendida como data limite para apresentação do precatório ou autuação da RPV no Tribunal).” (eDOC 28) 



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 44)



    No recurso extraordinário, interposto por Luvidio Rossetto, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do artigo 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 53)



    Nas razões recursais, inicialmente pugna pelo sobrestamento do feito por pertinência temática com RE 870.874-RG, o tema 810 da repercussão geral.



     Sustenta-se que as modificações introduzidas pelo art. 5º da Lei 11.960/2009 na redação do artigo 1ºF da Lei 9.494/1997 seriam inconstitucionais, uma vez que “o índice da “TR” não é aplicável para fins de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, por não representar a variação monetária e perda do poder aquisitivo da moeda.” 



    Afirma-se que dessa forma “[i]mpõe-se, pois, a observância do que decidido com efeito erga omnes e eficácia vinculante pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, restabelecendo-se, no que a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, ou seja, apuração de correção monetária pelo INPC.” 



    Em 10.19.2017, foi determinado o sobrestamento do recurso. (eDOC 65)



    Em 28.5.2000, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora, para eventual adequação do julgado quanto ao tema 810. (eDOC 93)



    A 5ª Turma do TRF4 julgou não ser o caso de retratação na forma da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ADIS 4.357 E 4.425. 1. Não é caso de juízo de retratação. 2. Resta sedimentada a orientação jurisprudencial nesta Corte de que para o período anterior à expedição do precatório pago em 08/2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as questões de ordem das ADIs n.º 4.357 e n.º 4.425, decidiu que é válida a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, como no caso dos autos.” (eDOC 108)



    O Vice-Presidente do TRF4, então, proferiu juízo de negativo de admissibilidade do extraordinário. (eDOC 143)



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO PARADIGMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 164) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. 



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019) 



    Além disso, de acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    No presente caso, verifico que a decisão exequenda transitou em julgado em 4.8.2011, conforme se verifica da certidão constante no eDOC 8, p. 36, tendo sido publicado acórdão do julgamento do tema 810 apenas em 20.9.2017. 



    Por outro lado, verifico que controvérsia desses autos poderá ser influenciada pelo julgamento do RE 1.317.982-RG, tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982, Rel. Min. Presidente, nesse sentido cito o seguinte trecho da manifestação de repercussão geral:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. ” (grifei). 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente